Tribunal: TJSP
Processo: 0015035-12.2016.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0015035-12.2016.8.26.0625/50000, da Comarca de Taubaté, em que são
interessados LUCAS GABRIEL APARECIDA e GUSTAVO DE LIMA CRUZ e
Embargante JONATAS DE OLIVEIRA GETULIO, é embargado COLENDA 8a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos de declaração ajuizados em prol de Jonatas de Oliveira
Getúlio. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0015035-12.2016.8.26.0625/50000 -Voto no 42.954
2
Embargos de Declaração no 0015035-12.2016.8.26.0625/50000
Comarca de Taubaté 3a Vara Criminal
Embargante: Jonatas de Oliveira Getúlio
Embargada: Oitava Câmara de Direito Criminal
TJSP Voto n.o 42.954
1 Trata-se de embargos de declaração interpostos por
Jonatas de Oliveira Getúlio, contra v. Acórdão de fls. 1667/1678, julgado
em sessão de 29/04/2020, pelo qual, por votação unânime, foi dado
parcial provimento ao seu apelo, para que, mantida no mais, por seu
fundamentos, a r. sentença, cumpra as penas de 19 (dezenove) anos e 03
(três) meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, mais a paga
de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, valorados no mínimo legal, por
incurso nas sanções do artigo 157, § 2o, I e II (por três vezes), c.c. os
artigos 29 e 69, ambos do Código Penal.
Aduz a Defesa do embargante que o v. Aresto é omisso,
vez que não apreciou a tese defensiva de ausência de provas a incriminá-
lo, deixando de levar em conta que Jonatas apenas foi reconhecido pela
vítima, todavia tal reconhecimento está baseado em “incertezas” (fl. 02)
(fls. 01/03).
Este, em síntese, é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0015035-12.2016.8.26.0625/50000 -Voto no 42.954
3
2 No caso concreto, não há como se acolher os
embargos, por absoluta falta de amparo legal, vez que não padece o v.
Aresto de nenhum vício que possa autorizar a interposição do aludido
reclamo, observando-se, no mais, que esse tem natureza claramente
infringente.
Isso porque, da leitura do v. Acórdão de fls.
1667/1678, nenhuma omissão se verifica, tendo sido analisadas todas as
pretensões inseridas nas apelações de fls. 1346/1349, 1573/1577 e
1607/1610, o que ensejou, à unanimidade, o resultado suprarreferido.
Nesse diapasão, verifica-se que o tema relativo a falta
de comprovação da autoria delitiva em relação a Jonatas foi amplamente
abordado a partir de fls. 1672, oportunidade em que se ressaltou que esse
coautor, assim como Lucas e Gustavo, foram reconhecidos pela vítima
José Augusto da Silva, que teve seu automóvel Peugeot, de placas
ENX-4061, roubado por eles quando da fuga, após terem colidido antes
o veículo Fiat Uno que inicialmente utilizaram, com outros automóveis,
no pátio do shopping center, observando-se, de resto, que no tocante ao
reconhecimento de Jonatas efetivado na fase inquisitiva pontuou-se a
desnecessidade de ser posto numa fileira, para apreciação pelo ofendido,
indivíduos assemelhados ao investigado, conforme se depreende da
mera leitura do art. 226, do Código de Processo Penal, inclusive com
apresentação de ementas jurisprudenciais sobre a questão.
Soma-se a tal, ainda, a narrativa do policial civil
Márcio Ancelmo, que antes já conhecia Jonatas e Lucas, e que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0015035-12.2016.8.26.0625/50000 -Voto no 42.954
4
reconheceu por imagens gravadas, durante a ação delitiva, Lucas, que
confessou a coautora e de início não indicou os demais, o que fez após
lhe serem exibidas tais imagens, quando afirmou a esse depoente que
Gustavo participou da empreitada porque lhe faltava dinheiro e havia
acabado de sair da prisão. De posse da indicação feita por Lucas,
promoveu a investigação que confirmou a coautoria dos demais,
respaldando o reconhecimento que a vítima José Augusto fez dos três.
Frise-se, portanto, que a condenação do embargante,
assim como a dos outros dois coautores, está fundamentada não apenas
nos elementos colhidos no inquérito policial, mas também no farto
conjunto probatório obtido no curso da instrução processual, tudo em
atenção ao que dispõe o artigo 155, do Código de Processo Penal, não
havendo que se falar, portanto, em absolvição por ausência de provas.
Com efeito, pelo exposto, e verificado que a decisão
recorrida está devidamente fundamentada, o que se observa, repita-se,
por simples leitura do v. Aresto, denota-se o caráter infringente dos
presentes embargos, inadmissível no âmbito deste recurso, bem como
que longe está, o pleito, de caracterizar a omissão invocada como
justificativa para seu ajuizamento.
Nessa esteira, aliás, é a lição da doutrina.
Fernando da Costa Tourinho Filho, ao se referir às
situações que autorizam a interposição dos aludidos embargos, define a
omissão como “quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0015035-12.2016.8.26.0625/50000 -Voto no 42.954
5
recurso” (in Processo Penal, Saraiva, 33a ed., vol. IV, p. 542, São Paulo,
2011).
O mesmo afamado autor, em seu Código de Processo
Penal Comentado, ressalta que os embargos de declaração “são
oponíveis quando houver na decisão ambigüidade, contradição ou
omissão, e, assim, aparentemente, o Tribunal, ao apreciá-los, não
pode alterar o conteúdo da decisão embargada. Nesse sentido veja-
se Tornaghi (Curso, cite., Vol. 2, p. 357). Assim também Espínola
Filho: 'É ponto assente não poder haver, sob pretexto de decidir tais
embargos, modificação do julgado, na sua essência ou substância'
(Comentários, cite., V. 6, p. 345). Segue-lhe os passos Frederico
Marques: '... o Juiz dos embargos não pode ir além do que o recurso
permite, transmudando reexame declaratório, em infringência de
julgado ...'” (in Código de Processo Penal Comentado, vol. 2, 4a edição,
ed. Saraiva, p. 620, 1999, São Paulo).
Arrematando a questão, Marco Antonio Marques da
Silva e Jayme Walmer de Freitas definem a omissão “Quando a decisão
deixou de apreciar tópico relevante requerido pela parte, como ao
deixar de analisar a ocorrência de uma causa extintiva da
punibilidade pleiteada em preliminar de apelação” (in Código de
Processo Penal, Saraiva, p. 892, 2012, São Paulo).
Igualmente já decidiu, quanto ao tema, de há muito, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça que: - "Delira da via declaratória
a decisão que nos embargos de aclaramento rejulga a causa "(REsp.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0015035-12.2016.8.26.0625/50000 -Voto no 42.954
6
no 2.604-AM, RSTJ, 21/289). No mesmo sentido o julgamento dos
REsp. no 224-RJ, RSTJ, 3/1.097; REsp. no 4.552-DF, RT 668/ 181).
O Colendo Supremo Tribunal Federal também adota a
mesma tese (RTJ, 120/773, 121/260, 123/ 1.049 e 134/836).
E o mesmo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos embargos de declaração em agravo regimental no agravo
de instrumento no 17.018-0-SP, deixou assentado que "Os embargos de
declaração têm os seus contornos definidos no art. 535, do CPC,
prestando-se para expungir do julgamento dúvidas, obscuridades ou
contradições, ou ainda para suprir omissão sobre ponto acerca da
qual impunha-se pronunciamento pelo Tribunal, sendo, por isso,
inadmissível que se lhe confira efeito infringente." (In DJU de
13/9/93, pág. 18.543, Rel. Min. Cesar Rocha).
Já no julgamento dos embargos de declaração em
agravo regimental no agravo de instrumento no 152.805-5, de São Paulo,
o E. Supremo Tribunal Federal decidiu que "Os embargos de
declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior
elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de
erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ
89/548 -RTJ 94/1167 - RTJ 103/1210 - RTJ 114/351) não justifica -
sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade
de recurso - a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório." (In DJU de 4.2.94, pág. 916, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0015035-12.2016.8.26.0625/50000 -Voto no 42.954
7
Min. Celso de Mello).
Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração
ajuizados em prol de Jonatas de Oliveira Getúlio.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator